Tribunal: TJES
Processo: 5007796-55.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Interpretação / Revisão de Contrato
Data de julgamento: 2023-10-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5007796-55.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A SPE e outros

AGRAVADO: SAMUEL LOPES DA SILVA e outros

RELATOR(A):
ANNIBAL DE REZENDE LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO REVISIONAL DE FINANCIAMENTO HABITACIONAL – PREVISÃO CONTRATUAL DE REAJUSTE PELO IGP-M – PRINCÍPIOS DO
PACTA SUNT SERVANDA
E DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS – IMPOSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO PELO IPCA EM SEDE DE COGNIÇÃO SUMÁRIA– DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
N
os termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado (...)”
. (STJ, AgInt no AREsp n. 655.382/RJ, DJe de 19/6/2023).

2. Em sede de cognição sumária não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade há que ser averiguada quando da instrução processual, a partir de uma cognição exauriente da questão em debate. Precedentes TJES.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 5007796-55.2023.8.08.0000

AGRAVANTES: VILLA MARIA IMOBILIARIA S.A. SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA.

AGRAVADOS: SAMUEL LOPES DA SILVA e WILLIANE DA SILVA GOMES

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Conforme relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por VILLA MARIA IMOBILIÁRIA S.A. SPE e CBL DESENVOLVIMENTO URBANO LTDA. em face da decisão (id. 12725237 – processo originário) proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Linhares, que deferiu, em parte, a tutela de urgência pleiteada nos autos da “ação revisional de financiamento habitacional” nº 5003510-75.2022.8.08.0030, ajuizada por SAMUEL LOPES DA SILVA e WILLIANE DA SILVA GOMES, ora Agravados, para determinar que
“...seja aplicado o índice do IPCA acumulado a partir da parcela de março/2022, tendo como base a parcela de julho/2021 (anterior ao último reajuste)”.

Pelas razões recursais id. 5509267, as Agravantes requerem, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao presente recurso. No mérito, postulam as Agravantes seja declarado válido o reajuste previsto em contrato, relativamente ao índice de correção monetária aplicado nas parcelas em face dos Agravados e, por conseguinte, não ocorra a substituição do IGP-M pelo IPCA.

Na origem, os Agravados ajuizaram “ação revisional de financiamento habitacional c/c pedido de tutela antecipada de urgência” nº 5001824-48.2022.8.08.0030 em face das Agravantes, pretendendo, liminarmente, a substituição do índice de correção monetária contratualmente previsto.

Infere-se do escorço exordial que as partes firmaram “Contrato de Promessa de Compra e Venda de Lote do Empreendimento Villa Maria” (id. 12523205 – processo de origem), cuja cláusula “6.1 Cálculo do Reajuste Anual” prevê, expressamente, que haveria reajuste anual pelo IGP-M.

Nesse compasso, os Agravados demandaram em Juízo, buscando rever o índice aplicado, pois, segundo afirmam, o IGP-M, previsto no contrato, afigura-se abusivo dado o aumento excessivo no valor das parcelas.

O MMº. Juiz de Direito
a quo
, por seu turno, deferiu em parte a tutela de urgência em favor dos Agravados, nos seguintes termos (id. 5509270 – págs. 81/83):

“No caso dos autos, observo que a probabilidade do direito da parte autora está demonstrada pelos contratos de compra e venda de ID's 12523207 (contrato de compra e venda), 12523205 (contrato de promessa de compra e venda) e ID 12523214 (demonstrativo de pagamento).

Assim, percebo o vínculo jurídico entre as partes, a determinação de ajuste das parcelas pelo IGPM e que o autor se encontra adimplente com todas as parcelas.

Com relação ao perigo de dano, vejo evidenciado nos autos que no último reajuste (agosto/2021) a parcela passou de R$1.406,57 (mil quatrocentos e seis reais e cinquenta e sete centavos) para R$1.909,66 (mil novecentos e nove reais e sessenta e seis centavos), aumento esse de aproximadamente R$500,00 (quinhentos reais).

Ademais, é fato notório e amplamente noticiado o aumento descabido e na casa dos 30% que o IGP-M no ano de 2021, valor em muito superior aos anos anteriores, pelo que a substituição pelo IPCA, índice que se manteve mais estável, é cabível.

(...)

Todavia, percebo que a variação exagerada do IGP-M data de 2021, como efeito – e consequência – da pandemia COVID-19, razão pela qual não visualizo motivos suficientes para que o reajuste das parcelas seja substituído pelo IPCA desde o início da contratação.

Dessa forma, nesse momento de cognição superficial próprio das tutelas de urgência, o deferimento parcial da tutela de urgência é medida que se impõe.

Logo, presentes os requisitos do art. 300, do CPC,
DEFIRO EM PARTE a tutela de urgência, e, por conseguinte, DETERMINO que seja aplicado o
í
nd
i
ce do IPCA acumulado a partir da parcela de março/2022, tendo como base a parcela de julho/2021 (anterior ao último reajuste)
. (...).”

Irresignadas, as Agravantes interpuseram o presente recurso de agravo de instrumento, sustentando pela aplicabilidade do índice contratualmente previsto (IGP-M).

Pois bem.

A controvérsia cinge-se em apurar acerca da possibilidade, ou não, de modificação do índice de atualização monetária previsto em contrato celebrado entre as partes litigantes, em sede de tutela provisória de urgência.

Premente aludir que nas relações contratuais devem prevalecer os princípios da liberdade contratual e do
pacta sunt servanda
, positivado no artigo 421,
caput
e parágrafo único, do Código Civil,
in verbis:

“Art. 421 - A liberdade contratual será exercida nos limites da função social do contrato.

Parágrafo único - Nas relações contratuais privadas, prevalecerão o princípio da intervenção mínima e a excepcionalidade da revisão contratual.”

Outrossim, nos termos da jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“o controle judicial sobre eventuais cláusulas abusivas em contratos de cunho empresarial é restrito, face a concretude do princípio da autonomia privada e, ainda, em decorrência de prevalência da livre iniciativa, do pacta sunt servanda, da função social da empresa e da livre concorrência de mercado
(...)”. (STJ, AgInt no AREsp n. 655.382/RJ, DJe de 19/6/2023).

Na espécie, as Agravantes reputam devido o IGP-M como índice de atualização monetária sobre as parcelas relativas ao contrato imobiliário, objeto da lide, porquanto ambas as partes, ao celebrarem o referido contrato, aquiesceram com os termos ali pactuados.

Consoante assentei da decisão que deferiu o efeito suspensivo ao recurso (id. 5535246), mostra-se cabível o pleito recursal em favor das Agravantes.

Com efeito, a partir de uma análise perfunctória da questão controvertida, entendo que melhor sorte assiste às Agravantes, mormente por não vislumbrar abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, sobretudo porque não há vedação legal para tanto.

Diante de tal panorama, eventual abusividade há que ser averiguada quando da instrução processual, a partir de uma cognição exauriente sobre a questão em debate.

Neste sentido tem decidido este Egrégio Tribunal de Justiça quando, por exemplo, do julgamento de recursos versando sobre questão análoga a dos presentes autos.

Veja-se:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA. COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA.
PREVISÃO DE REAJUSTE PELO IGP-M. PACTA SUNT SERVANDA. ALEGADO PREJUÍZO COM O ÍNDICE APLICADO. COGNIÇÃO SUMÁRIA QUE NÃO COMPORTA ESSA ANÁLISE.
PRINCÍPIO DA PRESERVAÇÃO DOS CONTRATOS.
PEDIDO QUE DEVE SER EXAMINADO EM COGNIÇÃO EXAURIENTE.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
Considerando a cognição sumária que o caso comporta, não há falar em abusividade da cláusula contratual que estabelece o IGP-M como índice de atualização monetária, seja porque não há vedação legal para tanto, seja porque eventual abusividade deve ser melhor averiguada em sede meritória, com uma cognição mais aprofundada sobre a questão
.

2.
Ainda que se aventasse por eventual revisão ou resolução por onerosidade excessiva a fim de modificar as condições do contrato, a teor da previsão contida nos artigos 317 e 478 a 480 do Código Civil, necessária se mostra a ocorrência de um fato superveniente não produzido pelos contratantes que importe em uma desproporção do valor da prestação, com a devida produção de prova sobre esse alegado desequilíbrio.

3.
Não se revela possível a interferência do Poder Judiciário na autonomia da vontade entre os contratantes, de forma que um contrato livremente discutido e pactuado faz lei entre os envolvidos – com supedâneo no princípio do
pacta sunt servanda
.

4.
Recurso conhecido e provido
.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5011971-29.2022.8.08.0000, Relatora: DESª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 17/05/2022, Data da Publicação: 18/05/2023). (g.n).

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO DE PAGAMENTO –
SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE PREVISTO NO CONTRATO – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DE EXTINÇÃO E IMPEDIMENTO PARA APLICAÇÃO DO IGPM – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
– AGRAVO INTERNO PREJUDICADO.

1.
Existindo expressa previsão do índice oficial e da periodicidade da aplicação da correção, não se identifica embasamento para sua modificação, notadamente porquanto a variação positiva de determinado índice, por si só, não é motivo hábil a ensejar a alteração do que restou expressamente pactuado
.

2. A variação positiva do índice pactuado de correção das parcelas contratuais foi acompanhado de um aumento considerável do custo de construção civil, de modo tal que eventual modificação do mencionado índice poderia representar, em verdade, desequilíbrio contratual em desfavor da empresa agravante, já que teria que suportar o mencionado aumento de seu custo e, concomitantemente, a minoração na correção do valor das parcelas.

3.
Essa conclusão não se altera pela previsão inserida no item 6.2 do Quadro de Resumo de Informações Contratuais,
pois não houve a extinção do IGPM, bem como não há impedimento para a sua aplicação
.

4.
Recurso provido
. Agravo Interno prejudicado.”

(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, nº 5004409-03.2021.8.08.0000, Relator: DES. TELEMACO ANTUNES DE ABREU FILHO – SUBST. LUIZ GUILHERME RISSO, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 22/02/2022, Data da Publicação: 07/03/2022). (g.n).

Destarte, ao menos nesta fase preliminar de cognição sumária, vislumbro a plausibilidade da alegação das Agravantes no tocante à necessidade de manutenção do Índice Geral de Preço de Mercado (IGPM) pelas razões expendidas.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo e lhe dou provimento, nos termos do voto ora proferido.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 10.10.2023

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar o Relator.

Sessão do dia 10/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.